Tribunal: TJPA
Processo: 0007653-69.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007653-69.2003.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MILENIUM EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUES COMPENSADOS ANTES DO PRAZO. COMPROVADA A ILEGALIDADE. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR LEGAL E RAZOÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

1. Não se conhece do agravo retido se a parte não requer expressamente, nas razões da apelação, sua apreciação pelo Tribunal – art. 523, §1º, do CPC/73.

2.
Os fatos apurados na ação ordinária por meio da prova documental e testemunhal são incontestes, cuja falha na prestação do serviço prestado ao compensar cheque pré-datado antes da data ajustada gerou o direito da autora à indenização do valor cobrado e dos danos morais – Súmula 370/STJ.

3. É devido dano moral à pessoa jurídica – Súmula 227/STJ.

4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo-se manter o valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

5. É razoável a aplicação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora apelante
BANCO BRADESCO S/A
e ora apelada
MILENIUM EXPREWS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida contra si por
MILENIUM EXPRESS LTDA
, julgou os pedidos da autora parcialmente procedentes.

Em suas razões (id. 5532441), o apelante requer a reforma do decisum e a improcedência do pleito inicial, em face da ausência de responsabilidade objetiva em relação à compensação do cheque tratado na ação, por inexistência de prova de contrato de custódia; ausência de situação que ensejaria reparação por danos morais; excesso no valor de danos morais imposto na sentença; enriquecimento sem causa da autora; valores improcedentes a serem ressarcidos; e honorários advocatícios excessivos.

Sem contrarrazões - id.
5532458 - Pág. 3
.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

No que tange ao agravo retido interposto pelo réu/apelante, em audiência, no id.
5532433 - Pág. 4/5, contra a inversão do ônus da prova, o art. 523, §1º, do CPC/73, assim determina:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 30.11.1995)

§ 1o Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Verifica-se que, nas razões recursais de id.
5532441 - Pág. 1/6, não foi expressamente requerido pelo apelante a apreciação do recurso retido por este E. Tribunal, o que leva ao não conhecimento do agravo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NAS RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. ART. 523, § 1º, DO CPC/1973. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo retido, apesar de constituir recurso distinto da apelação, com objeto e fundamento próprios, possui sua apreciação condicionada, não só à reiteração expressa nas razões ou na resposta da apelação, mas também à própria admissibilidade do recurso de apelação. 2. No caso, como o pedido de julgamento do agravo retido não foi renovado nas contrarrazões apresentadas à apelação da autora, ora agravada, a análise pelo Tribunal estadual da preliminar de ilegitimidade passiva da demandada, ora agravante, configurou reformatio in peius. Interpretação do art. 523, § 1º, do CPC/1973. Precedentes. 3. Mesmo as questões de ordem pública, embora possam ser conhecidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, uma vez decididas, não poderão ser novamente julgadas, sem a devida interposição do recurso cabível, ante a ocorrência de preclusão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1124197 RJ 2017/0150791-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Em vista disso, não conheço do agravo retido interposto.

No que tange ao recurso de apelação, conheço-o, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

MÉRITO:

Em razões recursais, reclama a apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais efetuado pela autora por ato ilícito do réu.

Resumidamente, consta dos autos que
a autora mantinha com réu, contrato de cheques em custódia, onde ela repassava ao banco os cheques pré-datados para cobrança nas datas aprazadas. O banco, por sua vez, teria descumprido o contrato ao cobrar o cheque n. 101451 antes da data aprazada, causo-lhe sérios transtornos financeiros e moral. Em razão disso, ingressou com pedido de dano moral no valor de R$ 35.000,00 e dano patrimonial no valor de R$ 86.000,00, mais custas processuais e honorários advocatícios.

A condenação deu-se em dano material de R$-4.251,42 e dano moral de R$-20.000,00.

Constata-se, realmente, que o cheque n.º 101451, emitido pela empresa Zoom Confecções Ltda aprazado para 26.07.2002 foi compensado no dia 26.06.2002, e tal compensação antecipada gerou a sustação dos demais cheques que a empresa Zoom Confecções havia passado à autora, ora apelada, em face da contratação do serviço e o cancelamento do relacionamento comercial entre elas, sendo que em cascata teria ocorrido com outras empresas.

O réu negou a existência de contrato de cheques em custódia para com a empresa, em que pese admitir que tal contrato é comum entre o banco e seus clientes. Destaca, porém, que existe alguns requisitos para que os cheques sejam compensados pelo banco em custódia, como nominais ao Banco Requerido e endossado pelo Emitente ou pela Autora, características não constantes do cheque de id. 5532424 - Pág. 4.

Ocorre que, em audiência de id. 5532433 - Pág. 1/5, o preposto do apelante afirmou que:

“(...) Que como os cheques que são referidos na inicial especialmente aqueles cujas cópias se vê às fis. 18 dos autos, não foram emitidos nominalmente à empresa autora, e também não foram endossados por essa empresa em favor do Bradesco, o declarante acredita que eles não tenham sido objeto de desconto na modalidade da operação que acaba de descrever, como também acredita que o cheque apresentado por cópia à fl. 12, pelo mesmo motivo não deve ter sido de operação de desconto junto ao Bradesco; Que as operações lançadas no extrato anexado às fis. 14, não dizem respeito aos cheques referidos na inicial, porque não constam os números dos cheques, e ainda consta uma numeração do próprio banco, que em geral só acontece quando se trata de duplicata, enquanto que o número que aparece na coluna "seu número", acredita o depoente que seja o número do documento de remessa desses títulos ali relacionados; Que não sabe informar se os quatro cheques referidos na inicial foram descontados no Bradesco, embora nos 3 cheques com cópia às fls. 18, conste carimbo determinando que sejam pagos ao banco demandado; Que, em razão disso, retifica o que constou anteriormente em suas declarações, para admitir que os três cheques cujas cópias estão às fls. 18, devem ter sido objeto da operação de desconto, já que no seu verso consta o carimbo de "Pague-se ao Bradesco", assim como o carimbo de compensação e de devolução, pela alínea 21, ou seja, por sustação de pagamento por ordem do emitente, mas quanto ao cheque que se encontra por cópia às fls. 12, insiste pelas suas características não foi objeto de desconto no Bradesco; Que não sabe dizer se o cheque de fls. 12 chegou a ser depositado na conta da MILLENIUM no Bradesco;(...)”.

Em audiência, diante da negativa do banco em relação à compensação do cheque impugnado pela autora/apelada, o Juízo a quo determinou que fosse oficiado ao Unibanco para que informasse se o cheque n° 1451, emitido pela empresa ZOOM CONFECÇÕES LTDA., em 26 de julho de 2002, contra a conta corrente n° 115.325-2, foi apresentado à compensação pelo Banco Bradesco ou por outra instituição financeira, como também se referido cheque foi devolvido ou compensado regularmente, o que foi confirmado no id. 5532435 – pág. 2/4, fulminando com as alegações defensivas, já

que a formalidade destacada pelo réu sobre as compensações de cheques sob custódia não foram observadas na prática bancária apresentada em relação ao cheque em questão, em que detalhes são mitigados com vistas a cumprir a operação, o que torna perfeitamente possível, ao contrário do que diz a defesa, que o cheque sob custódia seja apresentado sem endosso e não nominal (id. 5532435 - Pág. 4).

Em sendo assim, resta claro que o apelante recebeu os cheques apontados pela apelada sob custódia e falhou na prestação de serviço quando compensou o referido título antes da data aprazada, causando transtornos imensuráveis à empresa apelada.

Logo, constatada a falha no serviço, nasce o dever de indenizar, que no presente caso é consubstanciado nos valores indevidamente cobrados, com a necessidade da apelada em arcar com os custos dos cheques sustados por sua cliente, face à quebra da confiança, cumulado com danos morais, conforme o aduzem os artigos 186 e 187 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntaria, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Destarte, essa proteção também está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicado pelo magistrado em primeiro grau, que em seu art. 6º dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Da mesma forma, cabe dano moral ao caso, conforme a Súmula 370/STJ, segundo a qual: “
Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado”.

Veja-se que é latente que a autora teve a perda de sua tranquilidade e nome no mercado, em razão da cobrança por um problema que não deu causa, o que enseja a sua reparação, principalmente, porque perdeu uma de suas principais clientes à época e demais empresas pertencentes ao mesmo grupo comercial.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE PRÉ-DATADO – PROVA DA APRESENTAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CARACTERIZADO (SUMULA 370/STJ) – RECURSO PROVIDO. A apresentação antecipada de cheque pré-datado, pode gerar responsabilidade civil do credor, nos termos da Súmula no 370 do STJ, "Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado". Orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça neste sentido. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender as condições financeiras das partes, a gravidade do dano e o grau de culpa do ofensor.

(TJ-MS - AC: 08020587320188120010 MS 0802058-73.2018.8.12.0010, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 02/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA - CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE NÃO COMPROVADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

2. Não comprovação do alegado consumo fora da medição. Provas unilaterais. Não realização de perícia técnica.

3. Dano moral caracterizado
.

4. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(TJ-PA 00584346820128140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

Também cabe assinalar que a indenização por danos morais deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa arcar com despesa não planejada naquele momento e demais repercussões financeiras com tal cobrança, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe prejuízos às esferas social e patrimonial.

No caso da pessoa jurídica também cabe dano moral,
conforme a Súmula 227/STJ (
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral).

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; entendo que o valor fixado em sentença de R$-20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral encontra-se razoável, já que a empresa apelada passou a ser devedora de juros ao banco em razão do inadimplemento de empréstimo de capital de giro que havia contratado e não conseguiu honrar, em face de despesas extraordinárias causadas pela falha na prestação do serviço pelo apelante.

Veja-se que o valor da indenização só deverá ser alterado em grau recursal, quando se revelar exacerbado e desproporcional ao caso. Atendido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização, deve a sentença ser mantida.

Logo, uma vez comprovada a responsabilidade da ré, ora apelante, impõe-se o dever de indenizar.

O dano material resta inconteste, como dito alhures, porque a apelada foi obrigada a arcar com os valores dos cheques sustados perante o banco, razão pela qual o Juízo a quo fixou a quantia de R$-
R$-4.251,42, justamente os valores dos cheques sustados e compensados
.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a legislação permite a fixação entre 10% (dez porcento) e 20% (vinte porcento), sendo corretamente fixado em 20% (porcento), conforme autoriza o art. 85 do CPC. No caso, não cabe a majoração por já ter sido arbitrada no máximo previsto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/03/2024